Tribunal: STF
Processo: Rcl 69852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Aline Brito de Albuquerque contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000840-18.2019.5.02.0431), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE ao não conhecer do Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em questão, trata-se de uma reclamação constitucional, fundamentada na alegação de usurpação de competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) contra Agravo de Instrumento dirigido ao Supremo Tribunal Federal (STF).



    [...]



    Inconformada com o acórdão do TST, a parte interpôs Recurso Extraordinário, com o intuito de discutir matéria constitucional perante o STF. 



    No entanto, o recurso extraordinário foi objeto de despacho denegatório pelo Presidente do TST, sob a alegação de que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    A parte, então, interpôs Agravo de Instrumento, visando destrancar o recurso e possibilitar sua apreciação pelo STF. 



    [...]



    Surpreendentemente, o TST, ao analisar o Agravo de Instrumento, negou-lhe seguimento, sob o argumento de que a matéria debatida não possuía repercussão geral ou não configurava questão constitucional relevante, bem como o instrumento processual seria o Agravo Interno. 



    Tal decisão, contudo, configura, no entendimento da parte reclamante, uma usurpação de competência do STF, uma vez que a análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário deveria ter sido realizada pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, quando há questões em comento como no caso em expressão. 



    [...]



    Ademais, a negativa de seguimento ao agravo de instrumento pelo TST, sem a devida análise por este Egrégio Tribunal, fere o princípio do duplo grau de jurisdição e o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    [...]



    Além disso, caso não seja este o entendimento deste Excelso Tribunal, diante o princípio da fungibilidade dos Recursos, que o Agravo de Instrumento, por determinação deste E. Tribunal, seja recebido como Agravo Interno e remetido para julgando ao E. TST, visto que inexiste incompatibilidade de Ritos.”



    Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, e, no mérito, “o reconhecimento da usurpação de competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) em tese a ser analisada com exclusividade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o despacho denegatório do Recurso Extraordinário, determinando a subida dos autos para fins de análise dos recursos acima descritos, ou, caso ainda não seja este o entendimento deste Excelso Tribunal, seja reconhecido, através do princípio da fungibilidade dos recursos, que o Agravo de Instrumento seja convertido em Agravo Interno, para fins de análise perante o C. TST”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da parte reclamante, tendo em vista a juntada da Declaração de Hipossuficiência Econômica (eDoc. 65) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que foi negado seguimento ao recurso extraordinário (eDoc. 5), com fundamento no Tema 181-RG – “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608”.



    A parte interpôs o Agravo do art. 1.042 do CPC, que teve seu processamento indeferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, pois incabível (Doc. 63). Esta é a decisão reclamada:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis: 



    [...]



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. Nesse sentido:



    [...]



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, uma vez que cumpriu determinação desta CORTE. Além disso, é incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral.



    Nesse sentido é a jurisprudência deste TRIBUNAL:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente